Tribunal: TJSP
Processo: 2239099-32.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que determinou a utilização do valor venal dos bens imóveis para fins de partilha – Inconformismo da inventariante – Alegação de que o valor venal deve ser utilizado apenas como base de cálculo do imposto devido, não havendo qualquer disposição legal quanto à obrigatoriedade de utilizar o mesmo valor para fins de partilha, na qual foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que determinou a utilização do valor venal dos bens imóveis para fins de partilha – Inconformismo da inventariante – Alegação de que o valor venal deve ser utilizado apenas como base de cálculo do imposto devido, não havendo qualquer disposição legal quanto à obrigatoriedade de utilizar o mesmo valor para fins de partilha, na qual foi atribuído o valor indicado na última Declaração de Imposto de Renda do falecido – Cabimento – Valor venal do imóvel que deve ser considerado apenas para fins de cálculo do tributo – Valor do imóvel apresentado na partilha que influenciará no quinhão a ser recebido por cada herdeiro e, portanto, deve corresponder ao valor de mercado – Recurso provido.